Tribunal: TJSP
Processo: 0001805-74.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001805-74.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
JOSE ADAILTON DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de José Adailton de Souza, para reduzir a pena a dois (2) anos, um (1) mês e
dezoito (18) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de vinte
e um (21) dias-multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença
apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001805-74.2018.8.26.0319 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001805-74.2018.8.26.0319
Apelante: JOSE ADAILTON DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lençóis Paulista
Voto no 47.488
O ora apelante foi denunciado por crime
de furto (art. 155, caput do Código Penal), em razão de fato
ocorrido no dia 21 de agosto de 2017, por volta das 8h, na Rua
Manoel Amâncio, no 176, Lençóis Paulista, quando subtraiu,
para si, um chuveiro elétrico, da marca "Lorenzetti"; uma ducha
pressurizada de sauna; três torneias, além de duas estruturas
de box de banheiro, bens pertencentes a Edson José Aparecido
Lopes. Ao final da instrução foi condenado, nos termos da
denúncia, a 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de 24 dias-multa, piso (fls.
216-220).
Apela da sentença o acusado, buscando
a absolvição, alegando atipicidade do fato, pela aplicação do
princípio
da
insignificância.
Alternativamente,
pede
o
reconhecimento do furto privilegiado e da atenuante da
confissão espontânea (fls. 239-257).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 261-268).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
oficia no sentido do improvimento do recurso (fls. 275-284).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001805-74.2018.8.26.0319 -Voto no
3
Não se controverte acerca da materialidade
ou autoria delitivas, salientando que a confissão, sobejamente
afirmada pelo réu, restou corroborada pelo conjunto probatório
coligido aos autos.
Uma das pretensões postas no recurso
consiste na aplicação do princípio da insignificância. Mas não assiste
razão à defesa.
De início, verifica-se que a vítima informou e
comprovou, consoante documentos acostados às fls. 18-41, que o
prejuízo decorrente da subtração, incluindo despesas com a
reparação do imóvel, ficara em torno de R$6.000,00. Ora, não se
pode cogitar de pequeno valor, quiçá de valor ínfimo.
Por certo que, na hipótese dos autos, a
conduta perpetrada traz riscos à ordem jurídica, exigindo a
intervenção do Direito Penal, havendo proporcionalidade entre a
imposição da pena e a gravidade da lesão.
Aliás, a denúncia só imputou o crime de
furto simples porque a vítima dispensou a perícia técnica,
providenciando a reparação dos danos causados pelo agente para o
ingresso no imóvel. Assim, inquestionável a relevância e gravidade
da conduta, com sério risco ao bem jurídico protegido, não se
identificando com o indiferente penal. Portanto, não há como se
reconhecer a insignificância.
Igualmente descabida a pretensão para o
reconhecimento do furto privilegiado. Além do elevado valor da res,
que já era suficiente para afastar o privilégio, trata-se de réu
reincidente, ostentando mais de uma condenação por crime de furto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001805-74.2018.8.26.0319 -Voto no
4
Assim, não cabia outra solução ao feito, que
não a condenação proclamada na sentença.
A pena comporta pequeno reparo. Verifica-se
que a sentença elevou a base em 3/5, e o fez acertadamente,
fundamentando com os maus antecedentes do réu, haja vista a
existência
de
várias
condenações,
por
crimes
cometidos
anteriormente àquele tratado nos autos, cujo trânsito em julgado
ocorreu em data posterior.
Na
segunda
etapa,
por
conta
da
reincidência, operou-se a majoração em metade, considerando a
prevalência desta agravante diante da confissão do réu. Entretanto, e
inobstante subsistirem entendimentos no sentido de que aquela
agravante pudesse indicar inadaptação ao meio social, a confissão
deve ser considerada na dosimetria, nos termos do art. 67 do Código
Penal, uma vez que ambas as circunstâncias dizem respeito à
personalidade do agente. No mesmo sentido o disposto na Súmula
545 do STJ.
Entretanto, não se pode olvidar que a
reincidência decorre de outras três condenações anteriores, todas
por crimes de furto. Assim, por se tratar de reincidência específica e
múltipla, razoável a elevação da pena em um terço, já considerada a
atenuante da confissão.
Destarte, a pena é tornada definitiva em 2
anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, mais o pagamento de 21 dias-
multa, piso.
Tocante ao regime de cumprimento da pena,
considerando a reincidência múltipla e específica, bem ainda as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o fechado se mostra
mais adequado à justa reprovação da conduta e reafirmação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001805-74.2018.8.26.0319 -Voto no
5
direito violado.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de José Adailton de Souza, para reduzir a pena a dois (2)
anos, um (1) mês e dezoito (18) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, mais o pagamento de vinte e um (21) dias-multa, piso,
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator